Tribunal: TJSP
Processo: 0002244-91.2024.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece à ordem de funcionário para que entre ou para que deixe a cela – Art. 39, II e V, e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave pela reeducanda do regime fechado, nos termos do art. 39, II e V, e do art. 50, VI, ambos da

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece à ordem de funcionário para que entre ou para que deixe a cela – Art. 39, II e V, e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave pela reeducanda do regime fechado, nos termos do art. 39, II e V, e do art. 50, VI, ambos da LEP, na hipótese de existir acervo probatório, ainda que composto apenas por declarações orais, confirmando a prática de ato de desobediência a funcionário da penitenciária, consistente em recusar-se a entrar ou a deixar a cela.